Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO. REGIME DE ESCALA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir a Administração conceder à autora a redução da jornada de trabalho em 50% para acompanhar cônjuge com deficiência. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Redução da jornada de trabalho. Horário especial. Na forma do art. 61 inciso II Lei Complementar distrital 840/2011, com redação dada pela LC 928/2017 pode ser concedido horário especial ao servidor com cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. O art. 61 § 1o do mesmo diploma, com redação alterada pela LC 954/2019 consigna que a redução da jornada de trabalho é de até 50%, devendo sua necessidade ser atestada por junta médica oficial.
3 – Redução da jornada de trabalho. Condições atendidas. Segundo o ID 21245973 – PAG 12, a autora ocupa o cargo de auxiliar de enfermagem, tendo optado pela jornada de 40 horas semanais. Por decisão judicial (processo 0700530-16.2018.8.07.0016) a servidora já obteve a redução de sua jornada de trabalho em 20%, pretendendo agora a redução para 50% da carga horária, com base na recente alteração da norma de regência. O laudo médico pericial emitido em 05/02/2020 (ID 21245973 – PAG 17) atesta que o cônjuge da servidora é pessoa com deficiência, necessitando de acompanhamento especializado. Desse modo, a servidora tem direito à redução da jornada de trabalho em 50%, independentemente de compensação de horário. A Lei Complementar 840/2011 não traz qualquer ressalva impedindo a concessão de horário especial aos servidores que optaram pela jornada de 40 horas, de modo que não deve prevalecer a restrição imposta pelo art. 3o, inciso I, do Decreto 25.324/2004 de que é vedada a concessão do regime opcional de 40 horas ao servidor que tem a carga horária reduzida por força de lei específica. As normas regulamentares ou de execução não podem instituir restrições que a lei não criou. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009).
E